Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015356-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), PAULO GARCIA BARROSO - CPF: 206.719.541-72 (AGRAVANTE), FLAUDIS DE BRITO - CPF: 267.694.501-78 (AGRAVANTE), ALCIDES ONESIMO COSTA - CPF: 172.741.681-34 (AGRAVADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR NÃO DEFERIDA PELO JUIZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo”. (N.U 1011516-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
PAULO GARCIA BARROSO e FLAUDIS DE BRITO
, em face de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização (numeração única: 1000658-82.2019.8.11.0026), proposta em desfavor de
ALCIDES ONÉSIMO COSTA
, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
,
que
INDEFERIU
o pedido liminar e determinou a realização de justificação prévia para o dia 15/10/2019.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que promovem contra seu vizinho (Agravado) ação visando a reintegração de posse dos lotes n. 03 e 05, da quadra 19, no Bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT.

Alegam que deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela provisória, pois se mostra infundada a decisão que entendeu “que nada há que indique a existência da turbação anunciada ou a posse dos Autores (...)”.

Asseveram que ficou cabalmente comprovado o esbulho, pois “(...) são vizinhos lindeiros e vítimas do esbulhador, ora Agravado Alcides Onesimo Costa, àquele Agravante, como sendo proprietário no pleno gozo da posse do imóvel urbano “Lote 03” – Matrícula 2.331 / Folha 01, fincado na av. São José do Rio Claro e ; este Agravante, como sendo viúvo -meeiro da proprietária Marilene de Souza Brito, casados sob o regime de comunhão universal de bens, o pleno gozo da posse do imóvel urbano “Lote 05” – Matrícula 2.707 / Folha 01, fincado na rua Joaquim Otávio Pereira, ambos compõem os imóveis da “Quadra 19”, no bairro Jardim Canaã, em Arenápolis (MT) , o que torna inconteste, a legitimidade ativa para a causa dos mesmos”.

Sustentam que os lotes foram adquiridos para revenda e investimento, sendo ainda utilizados para plantio (pequenas roças de cana de açúcar, milho, mandioca, caju, etc), bem como para evitar o crescimento de ervas daninhas no local, já que não possuem condições financeira para construírem casas de alvenaria nos imóveis.

Apontam que a conduta do Agravado “(...) se traduz n a mudança injustificada e ilegal de cercas, agindo por suas próprias razões, ao destruir (palanques de madeira e arames) que faziam as divisas dos imóveis retrocitados da Quadra 19; rasgou placa de oferta de venda do imóvel do proprietário Paulo Garcia Barroso; e atualmente vem destruindo o plantio de pequena roça dos Agravantes, conforme atestam as fotografias acostadas - (docs . 02 - A 02 - F) -, fato que se deu à partir d o dia 19 de agosto de 2018, contudo, sendo notificado a efetuar a desocupação apenas em 11/03/2019”. (ID. Num. 19109460 – pág. 6)

Mencionam que se uniram e procuraram o Núcleo Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Arenápolis, por diversas vezes, tentando uma solução amigável.

Defendem que exerciam a posse mansa, plena e pacífica dos lotes, conforme atestam o Mapa Geométrico com as Certidões de Matrículas Atualizadas e Certidão Negativa de Débitos dos Imóveis, o que demonstra a boa conduta dos proprietários e liame junto ao cartório registrador e ente público arrecadador.

Mencionam que o valor venal de mercado dos dois lotes perfaz R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo o lote de Paulo Garcia Barroso avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o de Flaudis de Brito avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Afirmam que o Requerido/Agravado, que é pessoa perigosa e violenta, “(...) assusta todos os compradores em potencial que ali se aproximam dos imóveis, visando fazendo sua aquisição, dando notícia pra não comprar porque é dele, que ele tem escritura e que está tudo no Fórum, e que terão problemas caso façam sua compra”. (ID. Num. 19109460 – pág. 7)

Alegam que “(...) o Agravante Paulo Garcia Barroso, protocolou um requerimento junto ao Oficial de Cartório de 1o Ofício do Registro de Imóveis desta comarca, em 25/02/2019, afim de que notificasse o Réu para desocupação de seu imóvel “Lote 03”, o que de resposta o Agravado rejeitou receber a notificação do Oficial responsável conforme certidão em anexo ; já o Agravante Flaudis de Brito, solicitou diligência da Coordenadoria de Cadastro e Tributação da Prefeitura Municipal de Arenápolis(MT), onde do resultado emitiu Certidão declarando expressamente que houve inspeção in loco declarando que o Réu está ocupando parcialmente com construção o seu “Lote 05”, ou seja, há prova pré-constituída do esbulho apontado, logo Excelência, ambos os Agravantes registraram seu inconformismo e oposição , na forma do art. 9o, caput , da Lei n.o 10.257/2001, contra a ação invasiva que configura incontestavelmente o esbulho por parte do Réu. (docs. 06/ 07)”. (ID. Num. 19109460 – pág. 7)

Salientam que “(...) as diversas audiências provocadas pelos Agravantes contra o Agravado na sede do CEJUSC cuja tema era exigir que o Agravado se abstivesse de continuar os atos furtivos de terreno e efetivasse o quanto antes a desocupação dos imóveis dos Agravantes há de ser considerado como ato de irresignação por parte dos Agravantes para não estender a comodidade do Agravado nas suas práticas continuadas d e esbulho”. (ID. Num. 19109460 – pág. 8)

Defendem a ocorrência de esbulho por parte do Agravado, eis que os Agravantes na qualidade de possuidores vinham normalmente exercendo a posse dos imóveis, não restando outra alternativa senão a provocação do Estado-Juiz, eis que é impossível resolver o conflito de modo amigável.

Ressaltam que existe prova pré-constituída do esbulho praticado pelo Agravado (em 11/03/2019 – data da notificação para desocupação) e que os Agravantes possuem o direito de serem mantidos na posse dos imóveis, à luz do artigo 1.210 do Código Civil c/c o artigo 560 do CPC.

Denotam que foram esbulhados, pois foram privados dos imóveis por ato de má-fé e violência de seu vizinho/agravado, que é desprovido de qualquer justo título e pratica posse clandestina.

Defendem
estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse “inaudita altera pars”.

Requerem
a concessão do efeito ativo para conceder a tutela provisória pretendida, reintegrando os Agravantes na posse dos imóveis urbanos (Lotes 03 e 05, da quadra 19, no Bairro Jardim Canaã – em Arenápolis/MT, a ser cumprida por 02 (dois) Oficiais de Justiça, facultando-lhes a utilização de força policial e ordem de arrombamento.

No mérito, pedem a ratificação da liminar com o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de

Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização (numeração única: 1000658-82.2019.8.11.0026), proposta em desfavor de
ALCIDES ONÉSIMO COSTA
, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
,

INDEFERIU
o pedido liminar e
determinou a realização de justificação prévia para o dia 15/10/2019.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que a decisão deve ser mantida.

É que o Magistrado como destinatário das provas possui discricionariedade para verificar e decidir se há ou não elementos de prova capazes de aferir a necessidade ou não de deferimento de tutela de urgência.

No caso dos autos, tenho que nenhum dos argumentos é suficiente para alterar a decisão que entendeu não estarem demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC.

Assim, considera-se plausível o indeferimento do pedido de reintegração de posse, ante a necessidade de dilação probatória, destacando-se que a alegação acerca da posse, por parte dos Autores/Agravantes é unilateral, de modo que o deferimento não observaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com tais apontamentos, tenho que decisão que indeferiu o pleito liminar de reintegração e determinou a realização da audiência de justificação prévia não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA - POSSE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela da urgência, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime se precedida de audiência de justificação de posse. Necessidade de dilação probatória, para que se afira o contexto da posse injusta narrada. Manutenção da decisão interlocutória recorrida”. (N.U 1012602-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADO PELO JULGADOS DE PRIMEIRO GRAU – CONTROVÉRSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO – ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo”.

(N.U 1011516-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020